Tribunal: TJES
Processo: 0003216-94.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003216-94.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA LEZY SIQUEIRA DE ALMEIDA e outros
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO

E CONTRADIÇÃO. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no

parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
A nulidade é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, de forma que o reconhecimento de nulidade da sentença não implica em julgamento extra petita
.

3.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória,
27
de
junho
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MARIA LEZY SIQUEIRA DE ALMEIDA
contra v. acórdão (ID 4506461) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, anulou a sentença pelo juízo
a quo
para reabertura da instrução
.

Em suas razões recursais (ID 4611663), a Embargante alega que o acórdão é extra petita, pois o apelo almejava a reforma da sentença para que fosse julgado procedente o seu pedido.

Defende que o pronunciamento é contraditório por julgar de forma diversa do que foi requerido, além de ter violado o princípio da não-surpresa. Salienta, por fim, que há omissão pela falta de apreciação dos pedidos da apelação.

Diante do exposto, requer seja o presente Embargos de Declaração recebido, conhecido e provido, para que o v. acórdão seja completado no tocante aos vícios suscitados.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MARIA LEZY SIQUEIRA DE ALMEIDA
contra v. acórdão (ID 4506461) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, anulou a sentença pelo juízo
a quo
para reabertura da instrução
.

Em suas razões recursais (ID 4611663), a Embargante alega

que o acórdão é extra petita, pois o apelo almejava a reforma da sentença para que fosse julgado procedente o seu pedido.

Defende que o pronunciamento é contraditório por julgar de forma diversa do que foi requerido, além de ter violado o princípio da não-surpresa. Salienta, por fim, que há omissão pela falta de apreciação dos pedidos da apelação.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Em primeiro lugar, convém esclarecer que a nulidade é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, de forma que o reconhecimento de nulidade da sentença não implica em julgamento extra petita, devendo ser afastado o argumento sobre a contradição.

Ademais, o retorno das partes ao
status quo ante
é efeito imediato do acórdão que anulou a sentença e não há que se falar no exame dos pedidos formulados nas razões recursais. Assim, deve ser afastada a alegada omissão por suposta ausência de enfrentamento do que fora alegado no apelo.

Em igual sentido, considerando que de etapa procedimental que não foi obedecida no feito de origem, deve ser afastado o argumento sobre a violação ao princípio da não-surpresa, o qual deve ser aplicado tão somente nas circunstâncias que não eram de conhecimento da parte quando da prolação da decisão.

Nesses termos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação" (REsp n. 1.755.266/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018).

Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 06/06/2023